Tribunal: STF
Processo: RE 83523
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-27
Data de publicação: 1976-04-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. DECADENCIA DESPREZADA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 19 E SEU PARAGRAFO DO REGULAMENTO, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.
9.346/46. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A NEGATIVA DE VIGENCIA
DAQUELE PRECEITO. DADO QUE RAZOAVEL SUA APLICAÇÃO, ATENTA AS
PECULIARIDADES VERIFICADAS, DELE SE NÃO CONHECE. INCIDENCIA DA
SÚMULA N. 400, PRIMEIRA PARTE.